Tribunal: TJDFT
Processo: 0704512-92.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO PARA EMPRESA. PAGAMENTO DA DÍVIDA. CARTA DE QUITAÇÃO EMITIDA PELO CESSIONÁRIO. CRÉDITO DO BANCO INDEVIDO POR RESTAR QUITADA A DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que declarou inexistente o débito de R$ R$ 7.835,49 e os demais encargos financeiros decorrentes da dívida dos contratos 5008475 - CHEQUE ESPECIAL CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, 726406398 - CDC FINANCIAMENTO - BB CREDIARIO e 9111903 - CARTAO DE CREDITO - OUROCARD VISA, e determinar que se abstivesse de realizar cobranças relativas a tais valores. Em suas razões, em síntese, expõe que sua relação jurídica começou com o banco demandado, sendo impossível a declaração de inexistência da dívida, pois foram celebrados contratos jurídicos de forma regular entre as partes, o qual deu origem aos créditos. Pugna pela reforma da sentença e que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes (ID 17907773).
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 17907774). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 17907795).
III. A cessão de crédito, prevista no art. 286 do Código Civil, consiste em um negócio jurídico bilateral pelo qual o credor de uma obrigação (cedente) transfere sua posição na relação obrigacional a terceiro (cessionário), sem que se opere a extinção do vínculo obrigacional.
IV. No caso, restou incontroversa a ocorrência da cessão por parte do Banco do Brasil a empresa Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, inexistindo qualquer alegação de irregularidade em relação ao negócio jurídico entabulado entre cedente e cessionária, conforme o Instrumento de Cessão de Varejo (ID 17907735), Declaração de Cessão de Crédito (ID 17907736 e 17907737) e os extratos bancários do recorrido (ID 17907738 e 17907739).
V. Diante da cessão de crédito, o Banco do Brasil, recorrente, nada mais tem a requerer frente a recorrida no que se refere ao crédito cedido, pois cedeu sua posição contratual, retirou-se daquela relação, passando o cessionário a figurar como credor. Por conseguinte, diante do também incontroverso pagamento da dívida, conforme emissão de declaração de quitação pelo cessionário (ID 17907506), a dívida não mais existe.
VI. Portanto, o recorrente não faz jus ao crédito da dívida original, uma vez que o cedeu a terceiro, não podendo cobrá-la da parte recorrida.
VII. Assim, agiu acertadamente o julgador de origem, ao perceber, de pronto, que faltava ao recorrente interesse no direito ao crédito, desta feita daquele que sequer era mais seu credor.
VIII. O ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, o qual não se desincumbiu de fazê-lo, não colacionando aos autos informações que comprovassem fatos diversos.
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.